Tribunal: TJMT
Processo: 1029835-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029835-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), AMANDA JOTA TEIXEIRA - CPF: 036.044.721-05 (AGRAVADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1029835-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO:

AMANDA JOTA TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL – VEÍCULO 0KM – VÍCIO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – DEFERIMENTO –– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Para o julgamento da pretensão inicial, ainda que tenha se passado “
mais de ano e dia”
das queixas mecânicas do veículo, trata-se de questão de relevante complexidade - suposto vício oculto no veículo adquirido 0Km - com inúmeros pontos controvertidos, os quais somente serão esclarecidos por profissional habilitado na área automotiva ou
expert
na fabricação, a fim de apurar a responsabilidade das partes.

2. Decisão reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
contra a decisão saneadora proferida na
Ação Redibitória c/c Dano Moral c/c Tutela de Urgência n. 1015825-55.2023.8.11.0041 -
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - interposta
por
AMANDA JOTA TEIXEIRA,
que
indeferiu
a produção de prova técnica, por entender que: “
O interregno verificado entre a data da primeira entrada do veículo na Oficina Alemão Auto Center, em 04/08/2022 (ID 116613793), o diagnóstico dos problemas verificados no veículo em 30/08/2022 (ID 116613800) e o retorno à oficina em 11/01/2023 (ID 116613797) e a de hoje, dista de mais de ano e dia, tornando assaz prejudicial - para o trabalho técnico-pericial - o efeito deletério do tempo.”

Em síntese, sustenta a agravante que, em que pese as alegações da parte agravada de que desde que adquiriu o veículo (em 15/07/2022), este apresenta um forte ruído na parte dianteira e que mesmo com as intervenções realizadas o suposto defeito persiste até os dias atuais, motivo pelo qual requer indenizações a título de danos morais e materiais, é cediço que após os devidos reparos, referido veículo está em perfeitas condições de uso, não havendo que se falar em indenização, seja esta moral ou material.

Aduz ainda que tais pontos controversos apenas poderão ser sanados mediante a realização de prova pericial, a fim de comprovar se existente um vício, e se este era passível de reparo e se, após a intervenção, houve o correto reparo do veículo.

Destaca que limitar a realização da referida prova, haverá verdadeiro cerceamento de defesa desta agravante, afinal, não poderá comprovar a inexistência de defeito no veículo atualmente e se existente qualquer falha anterior, havia a possibilidade de reparo deste.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida - ID nº 248627188.

Contraminuta no ID nº 251544674 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se de
Ação Redibitória c/c Com Dano Moral
proposta por
AMANDA JOTA TEIXEIRA

em desfavor de
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
,
aduzindo, em síntese:

“Em 13/07/2022, a Autora adquiriu um Veículo Novo - Marca HB20s 1.0MT Evolution Bluelink Motor 1.0, Número do Motor F3LANU701134 Combustível Flex Cor Externa Branco Atlas ANO-MODELO 2022 ANO-FAB. 2022 Renavam 01315103025, CHASSI 9BHCP41AANP343115 NOTA FAB. 151148, em 13/07/2022, nota fiscal anexa, na sede da primeira Requerida.

Ocorre que, o veículo passou a apresentar barulho intenso na parte dianteira, o que preocupou a Autora, a qual manteve contato com a Requerida, no mesmo instante em que o problema fora detectado, no dia 15 de julho de 2022.

A Requerida, por intermédio da preposta Thais, fez agendamento para análise do problema(forte barulho nas rodas dianteiras) no dia 04 de agosto de 2022 às 11h 30.

Na data e horário aprazados, a Autora, conduziu o veículo até à autorizada, onde o veículo pernoitou, para análise e solução do problema.

O veículo foi liberado no dia 05 de agosto de 2022, porém logo que saiu o carro da assistência autorizada, constatou-se que o problema persistia, momento em que a Autora, retornou à autorizada, sendo agendada nova data para análise e reparos, isto nas palavras da preposta, responsável pelo atendimento, senhora Thais.

[conversas whatsapp]

Sem obter nenhuma solução para o defeito no veículo, a Requerente, registrou a ocorrência perante a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, autuado sob o n. 2023.45025, incluso.”

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera (ID 128671850).

Citada, a requerida SAGA apresentou resposta (ID 130059915). De igual modo, a requerida HYUNDAI apresentou sua resposta (ID 130504620). Impugnação à contestação (ID 134368062).

Sobreveio a decisão saneadora que indeferiu a produção de prova técnica, por entender que: “
O interregno verificado entre a data da primeira entrada do veículo na Oficina Alemão Auto Center, em 04/08/2022 (ID 116613793), o diagnóstico dos problemas verificados no veículo em 30/08/2022 (ID 116613800) e o retorno à oficina em 11/01/2023 (ID 116613797) e a de hoje, dista de mais de ano e dia, tornando assaz prejudicial - para o trabalho técnico-pericial - o efeito deletério do tempo.”

Pois bem.

Primeiramente, impende salientar que a relação jurídica existente entre as partes se caracteriza como de consumo, porquanto ressai dos autos que a autora/agravada comprou da requerida, ora agravante, veículo zero Km, a qual alega ter vindo com suposto vício de fábrica, qual seja, barulho intenso na parte dianteira.

Por sua vez, a requerida, ora agravante, esclareceu que em 04/5/2022 o veículo foi devidamente reparado e posto em perfeito estado para o uso a que se destina, bem como destacou que a autora omitiu a informação de que após tal atendimento, o veículo foi objeto de sinistro de roubo, conforme destacado na OS n. 157238, não havendo que se falar em substituição do veículo.

Assim, nos termos do
186
do
Código Civil
, ao traçar o legislador as arestas da responsabilidade civil no direito pátrio, tornou-se responsável pela indenização dos danos aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízos a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Disso decorre condicionar-se a integração da mencionada responsabilidade, à coexistência de uma conduta voluntária do agente, do elemento subjetivo dolo ou culpa, de um resultado danoso, tudo vinculado entre si, a ponto de afirmar-se um nexo causal entre a conduta dolosa ou culposa do agente e o resultado lesivo.

Nesse contexto, a fim de melhor apurar o (i)responsabilidade das partes,

merece reparo a decisão atacada.

Isto porque, ainda que tenha se passado “
mais de ano e dia”
das queixas mecânicas do veículo, trata-se de questão de relevante complexidade - suposto vício oculto no veículo adquirido 0Km - com inúmeros pontos controvertidos, os quais somente serão esclarecidos por profissional habilitado na área automotiva ou
expert
na fabricação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PERICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Segundo preceito do art. 300, do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o § 3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
- Demonstrado que a prova pericial se mostra essencial para o deslinde da lide e que o bem poderá se deteriorar pelo decurso do tempo, deve ser deferido o pedido de produção antecipada da prova pericial, a título de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000221394323001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PERÍCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

- A produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

- A demora na realização do exame pericial in casu pode comprometer o resultado do mesmo, em virtude do risco de alterações significativas da situação fática, seja em virtude da realização de reparos no veículo automotor, ou mesmo devido à sua deterioração natural durante o trâmite do presente feito que, ressalto, pode ser longo.

- Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, bem como demonstrada a necessidade da prova técnica, deve ser deferida a produção antecipada.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.006508-6/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da sumula em
07
/
05
/
2019
) (g.n.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, determinando a realização da prova pericial no veículo, a ser designada pelo magistrado singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024